Tribunal: TJDFT
Processo: 0760321-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RECORRENTE VENCIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela recorrida em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo recorrente, ora embargado.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos.
4. Recurso adequado e tempestivo. Não foram apresentados contrarrazões (ID 55406840).
5. A embargante alegou haver contradição no acórdão prolatado, sob o argumento de que não teriam sido fixados honorários advocatícios.
6. Com razão a embargante, pois, embora o recorrente tenha sido vencida em seu recurso, não houve menção à sucumbência.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para condenar o recorrente vencido, ora embargado, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.